Tribunal: TJMT
Processo: 0004263-63.2019.8.11.0055
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004263-63.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0001-22 (APELANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE PROVOCADO POR CONDUTOR DE VEÍCULO ALUGADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA EVIDENCIADA – ULTRAPASSAGEM INDEVIDA EFETUADA PELO CONDUTOR – COLISÃO FRONTAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CULPA COMPROVADA
- DANOS
MATERIAIS DEVIDOS – INCLUSÃO DESPESAS COM GUINCHO E REMOÇÃO – LEGALIDADE – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Na condição de proprietária, a locadora de veículos responde, de forma objetiva e solidária, pelos danos provocados por terceiro (locatário) na condução de automóvel envolvido em acidente de trânsito.

É de rigor reconhecer a culpa que recai sobre a empresa, que, na pessoa de seu preposto, age com imprudência ao realizar a ultrapassagem sem visualizar veículo que vinha em sentido contrário, provocando a colisão, em evidente violação ao art. 28 do CTB; caracterizando o dever de indenizar.

Uma vez comprovada, pela vítima, a realização de despesa com remoção do veículo do local do acidente, é devido o reembolso, sendo descabida qualquer discussão acerca do local escolhido pela vítima para acomodação/depósito do bem avariado, desde que compatível com a circunstâncias delineadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela empresa
Aster
Máquinas e Soluções Integradas Ltda
. e o outo pela empresa
Localiza Fleet S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito, ajuizada pela empresa
Brink's
Segurança e Transporte de Valores Ltda.,
para condenar a parte requerida, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 121.173,00, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), ou seja: da data do sinistro para o valor relativo ao carro forte (R$ 112.277,00), e da data do desembolso para os valores relacionados ao guincho/transporte (R$ 2.896,00 e R$ 6.000,00), e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, ou seja: da data do sinistro para o valor condizente ao carro forte (R$ 112.277,00) e da data do desembolso para os valores referentes ao guincho/transporte (R$ 2.896,00 e R$ 6.000,00). Por conseguinte, condenou a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

A empresa
Localiza Rent a
Car
S.A.
apela, ao id.

202678779, sustentando sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que, no momento do acidente, o veículo estava locado para terceiros.

No mérito, sustenta a ausência do dever de indenizar, por falta de nexo causalidade.

Por sua vez, a empresa
Aster
Máquinas e Soluções Integradas
apela, ao id. 202678783, alegando ausência de provas acerca da responsabilidade de seu preposto pelo sinistro, uma vez que a condenação foi embasada apenas no boletim de ocorrência registrado pelo funcionário da autora, enfatizando a falta de realização de perícia técnica para determinação das causas e condição do acidente.

Assevera a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de danos materiais, notadamente em relação às despesas com guincho, porque não demonstrada a necessidade de envio do carro à cidade de São Paulo.

Diz que os orçamentos apresentados não se prestam para quantificar o valor dos danos materiais relacionados aos reparos ali propostos e as avarias acometidas ao bem, uma vez que se tratava de veículo antigo e os documentos condizem à avaliação de um carro-forte novo.

As contrarrazões vieram ao id. 202678789 e ao id. 202678790.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa
Localiza Rent a
Car
S.A.
, não merece acolhida.

Isto porque, consoante jurisprudência pacificada, tratando-se de acidente de trânsito, o proprietário do veículo responde de forma solidária com aquele que o conduzia no momento do sinistro, pelos danos causados a terceiro, independentemente de comprovação da culpa, porquanto a responsabilização do proprietário do veículo pressupõe o mau uso da coisa (ex. ultrapassagem indevida).

Esse entendimento está sedimentado pelo verbete da Súmula no 492 do STF:

“A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) UTILIZADO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos) responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1748263 SP 2018/0145356-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/02/2019)

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

A inicial relata que, no dia 15/06/2018, o preposto da requerida
Áster Máquinas E Soluções Integradas Ltda
., conduzindo o veículo Fiat Strada, placa QNT-7748, locado da requerida
Localiza Fleet S.A.
, ao tentar realizar uma ultrapassagem, invadiu a pista contrária, vindo a colidir de frente com o carro-forte de propriedade da empresa autora
Brink's
Segurança e Transporte de Valores
, provocando a perda total do veículo.

Nesse sentido, a autora pugnou pela condenação das requeridas aos prejuízos decorrentes da perda do veículo, avaliado em R$ 112.277,00 (cento e doze mil duzentos e setenta e sete reais), além das despesas com o serviço de quincho até a filial em Tangará da
Serra-MT
, no importe de R$ 2.896,00 (dois mil oitocentos e noventa e seis reais) e com o transporte do carro até a matriz em São Paulo/SP, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ao analisar os pedidos formulados, em cotejo com os argumentos lançados nas peças defensivas e com arrimo no acervo probatório angariado aos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados.

A despeito da insurgência manifestada, não merece reparos a sentença impugnada.

É certo que o boletim de ocorrência, quando registrado pela parte envolvida no sinistro, com base apenas nas declarações prestadas pelo interessado, constitui prova unilateral, imprestável para subsidiar qualquer condenação.

Todavia, na hipótese, as informações consignadas no documento não se apresentam avulsas, tampouco
desconcatenadas
com o enredo narrado pelo comunicante/vítima, uma vez que foram confirmadas pelo Laudo Pericial, elaborado pelo “expert” do Juízo (id. 202678708 - Pág. 72).

Em resposta aos quesitos formulados, o perito foi claro ao assegurar que, mesmo considerando a degradação proveniente da forma de armazenamento, os danos observados na carcaça do carro-forte são compatíveis com a dinâmica narrada no boletim de ocorrência, de modo a confirmar a invasão da contramão de direção pelo veículo Fiat Strada, de propriedade da locadora e que, no momento dos fatos, era conduzido pelo preposto da empresa locatária, ambas demandadas.

Ainda no mesmo sentido, o “expert” foi enfático ao apontar que o acidente foi provocado pelo condutor do veículo Fiat Strada, que invadiu a contramão de direção.

Com relação aos danos sofridos pelo carro-forte, o profissional do juízo também foi conclusivo ao responder que as avarias culminaram com a perda total do veículo, complementado, ainda, que, devido à classificação e ao material empregado, não pode ser comercializado como salvado.

No mesmo documento, o perito indicou que, à época do sinistro, o valor aproximado do veículo era de R$ 123.187,00 (cento e vinte e três mil cento e oitenta e sete reais), sendo R$ 45.765,00 (quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais) correspondente ao valor do caminhão e R$ 77.422,00 (setenta e sete mil quatrocentos e vinte de dois reais), relativos aos implementos da blindagem; indicando, ainda, que um veículo novo, com as mesmas características, possuía custo total estimado em R$ 244.010,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e dez reais).

Nessa linha de intelecção, notadamente considerando a total ausência de elementos de prova que deponha em sentido contrário à conclusão exarada na perícia técnica apresentada, é de rigor reconhecer a culpa que recai sobre o preposto da requerida
Áster Máquinas e Soluções Integradas,
o qual agiu com imprudência ao realizar a ultrapassagem sem visualizar o carro-forte de propriedade da autora, que vinha em sentido contrário, provocando a colisão, em evidente violação ao
art. 28 do CTB,
in
verbis
:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Reconhecido o ato ilícito e a culpa do motorista do Fiat Strada, que atuou de forma imprudente, a responsabilidade objetiva da requerida
Áster,
decorre do art. 932, III do CC:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

Por sua vez, a responsabilidade, igualmente objetiva, porém solidária, da empresa
Localiza Rent a
Car
, deriva do mau uso do veículo de sua propriedade, nos termos do verbete da Súmula no 492 do STF:

“A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.

Assim, resta configurada a responsabilidade das requeridas, ora apelantes, ao ressarcimento danos materiais experimentados pela autora, a rigor do que dispõe o art. 927 do CC:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No que fiz respeito ao valor do dano material arbitrado, melhor sorte não socorre à apelante, na medida em que o laudo pericial apontou que o montante perseguido é compatível com o preço do carro-forte
na data do sinistro
, consoante se infere dos anexos I e II do documento, acrescidos dos implementos de blindagem.

Quanto à pretendida exoneração das despesas relativas à remoção do veículo, de igual modo, sem razão a segunda apelante.

Acerca da matéria, assim estabelece o Código Civil, em seu art. 944, “caput”:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Nesse sentido, ao contrário do que quer fazer crer a recorrente, é certo que as despesas com serviços de guincho/reboque para o Município de Tangará da Serra e de remoção do carro-forte até a matriz da empresa, tiveram de ser efetuadas em virtude do acidente, razão pela qual, uma vez comprovadas, devem ser ressarcidas, sendo descabida qualquer discussão acerca do local escolhido pela vítima para acomodação/depósito do bem avariado, desde que compatível com a circunstâncias delineadas.

No caso, a necessidade de remoção do carro-forte da rodovia em que ocorreu o sinistro para o Município de Tangará da Serra resta evidente, ao passo que a condução da carcaça do veículo para o pátio da matriz/sede da empresa de segurança, é providência consentânea à constatação da dimensão da avaria, demandando armazenamento/acomodação em local próprio e adequado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024